Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600248-14.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600248-14.2024.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600248-
14.2024.6.16.0165, que com base no art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a presente
representação. Deixou, por ora, de aplicou multa por litigância de má-fé, como pleiteado pelo
requerido, pois não comprovado eventual dolo por parte do representante na interposição da
presente ação e nos argumentos colacionados.(Representação eleitoral com pedido liminar
proposta pela Coligação "Pra Frente Boa Vista Da Aparecida" em desfavor de Cleide Teresinha dos
Santos e Arcelino Paulo Trevisan, candidatos a Prefeita e Vice-Prefeito de Boa Vista da Aparecida.
Em síntese, a parte autora alegou que os representados, desde o início do período da campanha
eleitoral, veiculam material de campanha em tamanho que desrespeita a legislação, haja vista que o
nome do candidato a vice-prefeito corresponde a apenas 23,1% do nome da candidata a prefeita,
ou seja, em dimensão inferior a exigida pela legislação, nos termos do art. 12, da Resolução n.
23.610/201). RE3-14.2024.6.16.0165, que com base no art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a
presente representação. Deixou, por ora, de aplicou multa por litigância de má-fé, como pleiteado
pelo requerido, pois não comprovado eventual dolo por parte do representante na interposição da
presente ação e nos argumentos colacionados.(Representação eleitoral com pedido liminar
proposta pela Coligação "Pra Frente Boa Vista Da Aparecida" em desfavor de Cleide Teresinha dos
Santos e Arcelino Paulo Trevisan, candidatos a Prefeita e Vice-Prefeito de Boa Vista da Aparecida.
Em síntese, a parte autora alegou que os representados, desde o início do período da campanha
eleitoral, veiculam material de campanha em tamanho que desrespeita a legislação, haja vista que o
nome do candidato a vice-prefeito corresponde a apenas 23,1% do nome da candidata a prefeita,
ou seja, em dimensão inferior a exigida pela legislação). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRA FRENTE BOA VISTA [REPUBLICANOS / PL / PSD] -
BOA VISTA DA APARECIDA - PR (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
UNIDOS: PELO DESENVOLVIMENTO DA NOSSA CIDADE
"REALIZANDO NOSSOS SONHOS" [PP/PDT/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
BOA VISTA DA APARECIDA - PR (RECORRIDA)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS
PREFEITO (RECORRIDA)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS MESSIAS (RECORRIDA)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
ARCELINO PAULO TREVISAN (RECORRIDO)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ARCELINO PAULO TREVISAN VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183232
06/11/2024
12:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44183232 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612302761300000043131849
Número do documento: 24110612302761300000043131849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:05:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.336

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600248-14.2024.6.16.0165 – Boa Vista da
Aparecida – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PRA FRENTE BOA VISTA [REPUBLICANOS / PL / PSD] - BOA VISTA DA
APARECIDA - PR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDA: ELEICAO 2024 CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS PREFEITO
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ARCELINO PAULO TREVISAN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
RECORRIDA: CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS MESSIAS
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
RECORRIDO: ARCELINO PAULO TREVISAN
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
RECORRIDA: UNIDOS: PELO DESENVOLVIMENTO DA NOSSA CIDADE "REALIZANDO
NOSSOS SONHOS" [PP/PDT/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)]
- BOA VISTA DA APARECIDA - PR
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGENS EM REDES
SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº
9.504/97.
PROPORÇÃO
MÍNIMA
DO
NOME
DO
CANDIDATO
A
VICE-PREFEITO.
CRITÉRIO
DA
LEGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou
improcedente representação eleitoral, por reconhecer a observância
da proporção mínima do nome do candidato a vice-prefeito nas
propagandas impugnadas, consistentes em postagens em redes
sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44183232 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612302761300000043131849
Número do documento: 24110612302761300000043131849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:05:28
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de que
o nome do candidato a vice-prefeito seja grafado com tamanho não
inferior a 30% do nome do titular deve ser aplicada de forma
objetiva e criteriosa, ou se a legibilidade do nome do vice é
suficiente para atender ao objetivo da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que o nome do
candidato a vice-prefeito seja apresentado de maneira clara e
legível, com tamanho não inferior a 30% do nome do candidato
titular, garantindo a transparência e a correta informação ao eleitor
sobre a composição completa da chapa.
4. O entendimento consolidado por esta Corte para as eleições de
2024 estabelece que, embora o critério objetivo de 30% seja uma
referência, o objetivo da norma é assegurar a legibilidade e a clara
identificação do nome do candidato a vice-prefeito na propaganda,
de forma que o eleitor possa identificar facilmente os integrantes da
chapa.
5. No caso concreto, o nome do candidato a vice-prefeito está
apresentado de maneira clara e visível nos materiais de propaganda,
cumprindo o propósito informativo da norma, inobstante a
discussão das partes sobre os critérios utilizados para se chegar à
proporção de 30%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, referente à
proporção mínima de 30% do nome do vice-prefeito em relação ao
nome do titular, é satisfeita quando o nome do candidato a vice é
apresentado de forma clara e legível, cumprindo o objetivo de
informar adequadamente o eleitorado.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Recurso Eleitoral nº
0600202-54.2024.6.16.0123, Rel. Des. Luiz Osório Panza, julgado
em 11/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/11/2024

Num. 44183232 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612302761300000043131849
Número do documento: 24110612302761300000043131849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:05:28
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Pra Frente Boa Vista” -
Boa Vista da Aparecida, contra a decisão do Juízo da 165ª Zona Eleitoral -
Capitão Leônidas Marques, por meio da qual a representação eleitoral ajuizada
pela recorrente, para apuração de violação à regra prevista no art. 36, §4º, da Lei
nº 9.504/97, foi julgada improcedente.
Em suas razões (id. 44053823), a recorrente alega que o dispositivo legal é claro
ao estabelecer a necessidade de, nas propagandas à eleição majoritária, que se
faça constar o nome do candidato ao cargo de vice-prefeito, obedecendo a
proporção de ao menos 30% do nome do candidato ao cargo titular.
Aduz que restou demonstrada a violação à legislação nas propagandas eleitorais
publicadas pelos recorridos em suas redes sociais, pois o nome do vice possui
apenas 23,1% do tamanho em relação ao nome da candidata a prefeita.
Esclarece que é preciso considerar as áreas à esquerda e acima do nome da
candidata, pois ali consta a expressão “Enfermeira”, que é o nome de urna
escolhido pela campanha.
Sustenta que deve ser considerado o impacto visual da propaganda no eleitorado,
defendendo que o nome “Enfermeira Cleide” possui enorme destaque comparado
ao nome do vice Paulo Trevisan.
Por fim, requer a reforma da sentença, para declarar a irregularidade das

Num. 44183232 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612302761300000043131849
Número do documento: 24110612302761300000043131849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:05:28
propagandas impugnadas, fixando multa acima do mínimo legal, em razão do
número de postagens irregulares.
Em contrarrazões (id. 44053830), o recorrido sustenta que o percentual previsto
na legislação deve ser calculado observando a proporção entre os tamanhos das
fontes (altura e comprimento das letras) empregadas na grafia dos nomes, e não a
proporção entre a área quadrada e/ou número de pixels da imagem.
Alega, ainda, que a análise realizada pela recorrente é feita com base na área total
que, inclusive, abrange partes que não possuem o nome da candidata.
Por fim, sustenta que a correta análise das proporções do material evidencia a
ausência de qualquer ilegalidade.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44090919) opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso,
considerando que o nome do vice candidato, ainda que não atenda
matematicamente ao critério legal de proporção, estava apropriadamente visível,
sendo suficiente para informar adequadamente o eleitor.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 16/09/2024 (id. 4405820) e o recurso
protocolado em 17/09/2024 (id. 44053823), sendo, portanto, tempestivo.
Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
A controvérsia cinge-se a definir se a exigência de que a propaganda eleitoral
apresente o nome do candidato a vice-prefeito em proporção não inferior a 30%

Num. 44183232 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612302761300000043131849
Número do documento: 24110612302761300000043131849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:05:28
do nome do titular, conforme art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, deve ser
considerada de modo objetivo para definir a regularidade da propaganda, ou
basta que o nome seja legível para que o objetivo da norma se cumpra.
A sentença recorrida reconheceu a regularidade das propagandas veiculadas em
postagens nas redes sociais da candidata Cleide, entendendo que o tamanho da
fonte utilizada na descrição do nome do vice candidato, Paulo Trevisan, atende
ao estabelecido na legislação eleitoral.
Eis a imagem apresentada na petição inicial:

O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 traz norma objetiva que determina que o nome
do candidato a vice conste de todas as propagandas divulgadas pelo titular:
Art. 36
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo
claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome
do titular.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que
a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e busca dar
conhecimento ao eleitor da composição completa da chapa que disputará o
pleito majoritário, já que, dada sua condição acessória, o nome do vice ou
suplente é invariavelmente relegado a um plano secundário e sequer referido
na propaganda.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo:
Juspodivm, 2020. p. 410)

O autor lembra, ainda, que a única exceção à incidência da norma é a propaganda
no rádio, pois “é regra claramente direcionada para propagandas que tenham
efeito visual”.

Num. 44183232 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612302761300000043131849
Número do documento: 24110612302761300000043131849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:05:28
Embora possa parecer uma questão meramente formal, a norma tem fundamento
tanto no princípio da veracidade da propaganda, quanto no princípio da unicidade
da chapa. Se a chapa é una e indivisível e a eleição do titular implica na eleição
do vice, a propaganda só atenderá ao princípio da veracidade se deixar claro ao
eleitor essa vinculação.
Quanto à inexistência de prejuízo em razão de eventual desrespeito à regra que
determina a grafia do nome do vice na proporção de 30% do nome do titular, esta
Corte firmou entendimento para as eleições de 2024, no sentido de que a
exigência contida no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 está satisfeita nos casos em
que o nome do candidato a vice consta do material, de modo claro e legível
(Recurso Eleitoral nº 0600202-54.2024.6.16.0123, Des. Luiz Osório Panza,
julgado em 11/09/2024).
Na espécie, da análise dos materiais publicitários encartados aos autos (id.
44053798), é facilmente verificável que o nome de Paulo Trevisan, candidato a
vice-prefeito, está grafado de modo claro e amplamente visível.
Dessa forma, inobstante a discussão entre as partes em relação aos critérios para
se chegar à proporção de 30% prevista pela norma, o fato é que o objetivo do
legislador foi plenamente atingido, já que é possível identificar nos materiais
impugnados, sem qualquer dificuldade, o nome do candidato a vice-prefeito.
Em conclusão, não merece provimento o recurso interposto, devendo ser mantida
a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu

Num. 44183232 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612302761300000043131849
Número do documento: 24110612302761300000043131849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:05:28
NÃO PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedente a
representação eleitoral.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600248-14.2024.6.16.0165 - Boa Vista da
Aparecida - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: PRA FRENTE BOA VISTA [REPUBLICANOS / PL / PSD] - BOA VISTA DA
APARECIDA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI -
PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 CLEIDE
TERESINHA DOS SANTOS PREFEITO, CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS MESSIAS, UNIDOS:
PELO
DESENVOLVIMENTO
DA
NOSSA
CIDADE
"REALIZANDO
NOSSOS
SONHOS"
[PP/PDT/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - BOA VISTA DA
APARECIDA - PR, ELEICAO 2024 ARCELINO PAULO TREVISAN VICE-PREFEITO, ARCELINO
PAULO TREVISAN - Advogado dos RECORRIDOS: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR -
PR35570.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024